Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718007-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, JOSIMAR GOMES DAS CHAGAS, LEONEL BARBOSA PIRES, LUIZ CARLOS VIEIRA, MANOEL ALVES DE ALMEIDA, MANOEL FERREIRA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n. 0708912.55.2019.8.07.0018, movido por MANOEL FERREIRA MATOS E OUTROS, determinou a expedição de requisições de pequeno valor, observando o destaque dos honorários contratuais no percentual de 12% (doze por cento). Nas razões recursais (ID 17048428), alega a impossibilidade de fracionamento de requisitório em face da Fazenda Pública para fins de quitação de valores inerentes a honorários contratuais, conforme dispõe a Súmula vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal. Aduz ser a Fazenda Pública um terceiro na relação entre o advogado e o exequente, sendo juridicamente incorreto lhe impor qualquer obrigação, mormente porque significa dano ao erário e prejuízo na sistemática/ordem constitucional do precatório. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma de decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de requisições de pequeno valor, observando o destaque dos honorários contratuais no percentual de 12% (doze por cento). Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a probabilidade do direito invocado, pois o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva dos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, in verbis: “Art. 22 – A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência. (...) § 4o - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Assim, em exame perfunctório, a Súmula no 47 do Supremo Tribunal Federal não seria aplicável ao caso, tendo em vista tratar-se de satisfação do crédito dos honorários contratuais, livremente pactuados entre particulares, evidenciando sua natureza de direito privado que não é abarcada pela exegese da indigitada Súmula. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator